Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710671-60.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEOMAR CAIXETA DE SOUZA APELADO: EDIVALDO DE SOUZA LIMA D E S P A C H O Preparo Irregular - Juntada de Comprovante de Pagamento Inservível - Determinação de Recolhimento em Dobro Trata-se de Apelação interposta por CLEOMAR CAIXETA DE SOUZA contra a Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual julgou procedentes os pedidos autorais, em demanda proposta em desfavor de EDIVALDO DE SOUZA LIMA. Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto não há qualquer correlação entre a guia de custas e o comprovante de pagamento, juntados no ato de interposição do recurso (IDs 56414825 e 56414826). Para que se examine a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para regularizar o preparo recursal, recolhendo-o em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator